Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.

2. Tratando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.

3. A compensação pecuniária devida à pessoa natural, cujo nome fora indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

4. Diante do contexto fático dos autos e em atenção aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada na sentença, afigura-se condizente com esses objetivos.

5. Apelação conhecida e não provida.